Tribunal: TJES
Processo: 0003559-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003559-26.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL JUNIOR OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003559-26.2021.8.08.0035

APELANTE: EZEQUIEL JUNIOR OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO

(
ART. 155,
§ 4º, I,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, nas fotografias, no Laudo Pericial de Arrombamento e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações do vigilante, do Policial Militar e da vítima, enquanto a versão defensiva resta isolada e carente de credibilidade lógica. Portanto, o pleito absolutório não prospera.

2. Também não prospera o pleito de desclassificação para furto tentado, o apelante fora detido na posse dos bens subtraídos, já em via pública, restando evidente a ocorrência da inversão da posse. Súmula nº 582/STJ.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003559-26.2021.8.08.0035

APELANTE: EZEQUIEL JUNIOR OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EZEQUIEL JÚNIOR OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4707744, Vol. 01, pp. 315-318), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
§ 4º, I,

do Código Penal
, à pena de
0
2

(
dois
) ano
s

de reclusão e
1
0
(dez
) dias-multa
,
em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 02h30min, na Rua Cabo Aylson Simões, nº 186, Centro, Vila Velha, o denunciado subtraiu para si, com rompimento de obstáculos, diversos bens da Academia Studio Fitness, tais como 01 (uma) televisão, 01 (uma) caixa de som, 01 (uma) garrafa térmica, 01 (um) óculos de sol e a chave do veículo do proprietário do estabelecimento.

Ao visualizar a situação suspeita, um vigilante da região deteve o suspeito e acionou a Polícia Militar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto, qualificado pelo arrombamento.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, apesar do pleito recursal absolutório, entendo que a condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 37-45), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 31), nas fotografias (Vol. 01, pp. 53-55), no Laudo Pericial de Arrombamento (Vol. 01, pp. 185-195) e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações do vigilante, do Policial Militar e da vítima.

De seu turno, o acusado, revel em juízo, negou a prática do crime na esfera policial, dizendo que havia pegado uma bicicleta emprestada com seu amigo (“Boi”), a qual já continha alguns dos bens subtraídos, e, quanto à televisão, estava ajudando outro amigo (“Dedé”) na mudança (Vol. 01, p. 21).

Contudo, além de isolada, a versão é manifestamente improcedente, porquanto o apelante foi flagrado na posse dos bens subtraídos, de madrugada. Dessa forma, não há que se falar em absolvição.

Também não prospera o pleito de desclassificação para furto tentado, pois, como cediço, acerca da consumação dos crimes de roubo e furto, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da
amotio
, pela qual
a consumação ocorre com a inversão da posse,
dispensando expressamente a ocorrência de posse mansa e pacífica ou desvigiada
, conforme enunciado nº 582, da súmula de jurisprudência (oriundo do REsp repetitivo nº 1.524.450/RJ, julgado em 14/10/2015):

Súmula 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No presente caso, o apelante fora detido na posse dos bens subtraídos, já em via pública, restando evidente a ocorrência da inversão da posse.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)